Tribunal: STF
Processo: ARE 1390642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. GARANTIA PRESTADA PELO CASAL. BEM DE FAMÍLIA. BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE.INOPONIBILIDADE. ARTIGO 3º, INCISO V, DA LEI N.º 8.009/1990.



    A impenhorabilidade do imóvel de família é regra sobre a qual incidem exceções, cuja incidência afasta a norma genérica.



    Sobre o tema, preleciona o inciso V, do artigo 3º, da Lei n.º 8.009/1990 que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se provido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.



    No caso em estudo, o imóvel objeto da matrícula n.º 2.251, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Crixás, foi dado como garantia pelos Apelantes, na Cédula Rural Hipotecária n.º 201505056, tornando-se, portanto, sua impenhorabilidade desconstituída, nos termos do referido dispositivo legal.



    2. DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS.



    Na espécie, através do acervo probatório constante dos autos, que induziu esta relatoria uma pesquisa aprofundada acerca das alegativas dos Embargantes, denota-se que o casal Recorrente, em reiterados negócios jurídicos firmados com instituições financeiras, oferecem o bem imóvel em comento como garantia, oraem Cédulas Hipotecárias firmadas pelo filho Leandro, ora em Cédulas firmadas pelo filho Gabriel, como é o caso dos autos.



    A atitude dos Embargantes em oferecer imóvel caracterizado como bem de família, ressalta-se, em diversos negócios jurídicos, para depois alegarem ao juízo que essa garantia não possui respaldo legal, não coaduna com o princípio da boa-fé, de observância obrigatória nas relações contratuais.



    3. DA INSEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.



    Sem razão os Recorrentes ao arguirem eventual insegurança jurídica, ao argumento de que no processo n.º 5456449-69.2018.8.09.0000, esta Corte de Justiça decidiu que o mesmo bem imóvel é impenhorável, por ser bem de família.



    Isto porque, através de pesquisa pelo Sistema do Processo Judicial Digital –PROJUDI, constata-se que este Sodalício, em caso análogo, decidiu pela penhorabilidade do bem imóvel em questão, através do julgamento de outro recurso, nos autos de processo cadastrados sob o n.º 0143583-10.2017.8.09.0038.



    4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. ARTIGO 98, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    Por força do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro o importe arbitrado a título de verba honorária pelo juízo primevo nesta fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre o tema, cediço que a impenhorabilidade do imóvel de família é regra sobre a qual incidem exceções, cuja incidência afasta a norma genérica.



    Neste sentido, preleciona o inciso V, do artigo 3º, da Lei n.º 8.009/1990:



    [...]



    Depreende-se da leitura do artigo supratranscrito que, em casos como o presente, no qual as partes livremente oferecem como garantia hipotecária o bem de família, a impenhorabilidade para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar não pode ser oponível.



    No caso em estudo, o imóvel situado na Rua Tenente Inácio de Araújo, Quadra 04, Lotes 04/05, Centro, CEP: 76.510-000, situado na Cidade de Crixás/GO, objeto da matrícula n.º 2.251, do Cartório de Registro de Imóveis da mencionada Comarca, foi dado como garantia na Cédula Rural Hipotecária n.º 201505056, tornando-se, portanto, sua impenhorabilidade desconstituída, nos termos do referido dispositivo legal.



    [...]



    Na espécie, através do acervo probatório constante dos autos, que induziu esta relatoria uma pesquisa aprofundada acerca das alegativas dos Embargantes, denota-se que o casal Recorrente, em reiterados negócios jurídicos firmados com instituições financeiras, oferecem o bem imóvel em comento como garantia, ora em Cédulas Hipotecárias firmadas pelo filho Leandro, ora em Cédulas firmadas pelo filho Gabriel, como é o caso dos autos.



    Pertinente ao assunto, a douta Ministra do STJ, Nancy Andrighi, já decidiu que “a penhora não pode ser anulada em caso de má-fé calcada em comportamentos contraditórios”.



    A meu ver, a atitude dos Embargantes em oferecer imóvel caracterizado como bem de família, ressalta-se, em diversos negócios jurídicos, para depois alegarem ao juízo que essa garantia não possui respaldo legal, não coaduna com o princípio da boa-fé, de observância obrigatória nas relações contratuais.



    Malgrado os Apelantes sustentem que o imóvel dado em garantia é bem de família, porquanto nele residem, ao indicarem o bem como garantia à hipoteca, certamente renunciaram à proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao bem de família.



    De outro lado, cumpre registrar que sem razão os Recorrentes ao arguirem eventual insegurança jurídica, ao argumento de que no processo n.º 5456449-69.2018.8.09.0000, esta Corte de Justiça decidiu que o mesmo bem imóvel é impenhorável, por ser bem de família.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente